Tribunal: TJDFT
Processo: 0704893-59.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704893-59.2021.8.07.0010 RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE SA QUARTIN RECORRIDO: RICARDO VIEIRA DA SILVA DESPACHO Verifica-se no ID 41756709 que a parte sucumbente informa a interposição de recurso extraordinário. No entanto, deixaram de ser juntadas ao processo as respectivas razões. Assim, intime-se o recorrente para que providencie a anexação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal